Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720956-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GESSICA SILVA DA CAMARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Desnecessária a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 1.040, II e III, do CPC. Transcorrido o prazo para recurso, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora